Tribunal: TJES
Processo: 5028988-40.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028988-40.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HELENA SOARES MESQUITA WANZELLER
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5028988-40.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
HELENA SOARES MESQUITA WANZELLER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. EX-COMPANHEIRA. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre recebimento de pensão por morte. Alega a parte autora que era casada e recebia de seu ex-cônjuge, Sr. Sebastião Duarte Wanzeller, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de seus proventos a título de pensão alimentícia. Aduz que, após a morte de seu ex-cônjuge, solicitou à parte ré a concessão de pensão por morte, tendo em vista a dependência econômica em relação ao
de cujus
. No entanto, o requerimento foi negado. Pede, nestes termos, seja a parte ré condenada a conceder o benefício de pensão por morte em favor da parte autora, bem como ao pagamento das parcelas já vencidas. Por fim, requer seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral,
de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem.

Ao compulsar os autos, observa-se que a parte autora faz jus ao benefício de pensão por morte, vez que já recebia pensão alimentícia do sr. Sebastião Duarte Wanzeller. Apesar da alegação da parte ré de que, pela Lei Estadual nº 3.196/78 (Estatuto dos Militares Estaduais), a autora não preenche os requisitos legais para recebimento do benefício, vê-se que a referida legislação não se aplica ao presente caso, pois, conforme a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”, de modo que a pretensão autoral deve ser analisada sob a ótica da Lei Complementar nº 282/2004, a qual regulamenta sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo. A referida Lei, em seu art. 36, dispõe que “
o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, ou o convivente que receber pensão de alimentos garantida por sentença judicial, receberá pensão no mesmo valor daquela, limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte (...)”.
Sobre tal tema, inclusive, há
precedentes do nosso Tribunal de Justiça para o julgamento de procedência do pedido lançado na peça inicial quanto ao benefício de pensão por morte.
Por inteira pertinência, transcreve-se os citados precedentes
: “
EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DEVEDOR DE PENSÃO ALIMENTÍCIA À EX-CÔNJUGE FALECIMENTO DO SEGURADO PENSÃO POR MORTE DEVIDA NO VALOR ESTIPULADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUANDO FIXADOS OS ALIMENTOS LEI ESTADUAL COMPLEMENTAR Nº 282/2004. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Na data do óbito do segurado, o sistema de seguridade social dos servidores públicos capixabas era regrado pela legislação atual, a Lei Complementar nº 282/2004, a qual, em seu art. 36, dispõe: O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, ou o convivente que receber pensão de alimentos garantida por sentença judicial, receberá pensão no mesmo valor daquela, limitada ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar . 2 Consoante o § 7º do art. 40 da Constituição Republicana de 1988, lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte [...]. E, no caso do Estado do Espírito Santo, o Diploma Legal referido pelo §7º do art. 40 da CR/88 é exatamente a LC nº 282/2004, a qual, ao tratar especificamente do cônjuge divorciado ou separado judicialmente, enunciou que o percentual do benefício previdenciário s
eria aquele mesmo pago a título de pensão alimentícia. 3 Com a morte do servidor público a relação jurídica da qual decorria o direito da ex-esposa ao recebimento de alimentos cessou e, assim, surgiu uma nova, de natureza previdenciária, dada a qualidade de pensionista atribuída a ela pelo artigo 36 da LC 282/2004, cuja situação passa, então, a ser regulada não só pela sentença que fixou os alimentos, mas, também, pelas normas da legislação previdenciária específica, que prevê, para o caso, benefício previdenciário no mesmo percentual da pensão alimentícia estabelecida judicialmente. 4. Recurso conhecido e provido
.” (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0001355-23.2018.8.08.0032, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29.08.2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022). Desta forma, considerando que a parte autora se enquadra na condição de cônjuge separada judicialmente e que já recebia pensão alimentícia garantida por sentença judicial, entende-se que esta faz jus à concessão do benefício de pensão por morte.

(5).

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sob o valor corrigido da causa. Sem custas processuais, por força de lei.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Exceletíssimos pares, respeitosamente ouso divergir do voto do eminente relator, para constar que a situação enfrentada nos presentes autos proporciona situação de desigualdade injusta entre profissionais que realizam a mesma tarefa.

Por óbvio a regra é a de serem ocupados tais cargos do Magistério por meio de concurso público, mas quando por razões excepcionais o forem por outro modo, recusar o benefício pleiteado para os profissionais que atuam em regência de classe é permitir trato diferenciado entre profissionais que atuam em idêntica função e, o que é pior, permitir um enriquecimento do estado em detrimento dos professores.

Entendo que por mais que não exista regra posta que resolva o caso, o que talvez sequer nos traria a discutir o ponto nesse momento, é aplicarmos princípios gerais do direito para solucionar o conflito, e a meu ver dois são os pontos: igualdade e não enriquecimento indevido.

Portanto, voto pela procedência do pedido para fins de que seja calculado o terço constitucional sobre os 45 dias de férias, no período de atuação em regência de classe, nos termos da inicial.

Sem custas e honorários.